Tribunal: TJES
Processo: 5030163-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Remissão das Dívidas
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030163-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA APARECIDA SCHMITT

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rita Aparecida Schmitt contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas formulado em face de Banco Cetelem S/A, Banco Safra S/A, Facta Intermediação de Negócios Ltda. e Banco BMG S/A, com fundamento de que os descontos dos empréstimos não comprometem o mínimo existencial da autora, cujo rendimento líquido, após as deduções, supera o valor regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renda remanescente da apelante, após os descontos de empréstimos, compromete o mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022; e (ii) estabelecer se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos na repactuação de dívidas sob a égide da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor líquido percebido pela apelante (R$ 2.591,89) ultrapassa o mínimo existencial de R$ 600,00 definido no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, não se configurando, portanto, a situação de superendividamento descrita no art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. As parcelas de empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, conforme expressa exclusão prevista no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, por se tratar de modalidade regida por lei específica.

5. A caracterização do superendividamento depende da impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, o que não se demonstra nos autos.

6. A ausência de provas documentais sobre as alegadas despesas com saúde, moradia, alimentação e transporte impede o reconhecimento de situação excepcional capaz de afastar o parâmetro normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor equivalente ao mínimo existencial para fins de repactuação de dívidas encontra previsão no Decreto nº 11.150/2022.

2. A configuração do superendividamento exige prova da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem prejuízo da subsistência, o que incumbe ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 54-A, §1º; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, I, “h”; CPC, arts. 85, §11, e 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5009427-35.2022.8.08.0011, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008570-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001856-75.2024.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
RITA APARECIDA SCHMITT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, na forma da Lei nº 14.181/21, ajuizada pela ora apelante em face de
BANCO CETELEM S/A, BANCO SAFRA S/A, FACTA INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA
e
BANCO BMG S/A,
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que os descontos oriundos dos empréstimos não afetam o mínimo existencial da autora, uma vez que do valor recebido a título de benefício previdenciário (R$ 4.124,61) sobeja, após descontos, o valor de R$ 2.591,89, cifra muito superior ao valor de R$ 600,00, regulamentado como mínimo existencial no Decreto nº 11.150/22.

Em suas razões recursais (id. 10651326), a apelante requer a reforma da r. sentença, sustentando que (i) a somatória das prestações mensais para o pagamento dos empréstimos compromete substancialmente sua renda mensal, sendo o valor remanescente, após descontos, insuficiente para garantir uma vida digna à parte, considerando os demais gastos com saúde, alimentação, transporte e moradia; (ii) o Juízo de origem desconsiderou o contrato firmado com o Banco BMG, por ter sido celebrado em 2017, antes da edição da Lei nº 14.181/21, todavia, este contrato também deve ser considerado pois suas prestações mensais continuam a onerar a autora.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, como bem esposado pelo Juízo
a quo
, a apelante aufere renda mensal de R$ 4.124,61, da qual é descontada a quantia de R$ 1.532,72, destinada aos descontos referentes aos empréstimos bancários, remanescendo o valor de R$ 2.591,89, que, notavelmente, ultrapassa o mínimo existencial de R$ 600,00 regulamentado no art. 3º do Decreto nº 11.150/22,
in verbis
:

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00.

Destaco que, mesmo que se considere a prestação mensal de R$ 191,64 relativa ao
contrato n° 12818362, firmado com Banco BMG (id. 17873667 - origem), o valor remanescente extrapola substancialmente o mínimo existencial apontado, razão pela qual a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
se mostra hígida e intocada.

Para além disso, reedite-se que as modalidades contratuais “empréstimos consignados” não devem ser consideradas no comprometimento do mínimo existencial, na forma do art. 4º, parágrafo único, I, alínea “h” do Decreto nº 11.150/22,
in verbis
:

Art. 4º Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

Calha registrar, nesse contexto, que a condição de superendividado depende da impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º, do CDC), o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, ilustrada pelos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PROCEDIMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022 – DISCUSSÃO NO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO DEFINIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superenvididamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" . 2.
A fim de regulamentar o mínimo existencial, com a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022 (art. 1º) . A normativa em questão estabeleceu, no artigo 3º, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial. A normativa em questão estabeleceu, no artigo 3º, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro de renda mensal objeto de preservação a título de mínimo existencial. Referido Decreto dispôs as situações que não implicam em comprometimento do mínimo existencial no artigo 4º, dentre os quais se insere a modalidade contratual firmada com as Apeladas
. 3 . No caso em tela, vê-se que os dois contratos firmados com as Apeladas possuem exclusão expressa na legislação no sentido de que não afetam o mínimo existencial e, portanto, não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas. 4. O rendimento líquido da Apelante observa o valor do mínimo existencial de R$ 600,00 previsto na legislação. 5 . A alegada inobservância do julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 1005 e 1006, de Relatoria do Ministro André Mendonça, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a breve consulta ao sistema de andamentos da Suprema Corte nos faz concluir que não houve qualquer determinação de sobrestamento ou formação de precedente vinculante que obrigue o julgador a aplicar algum entendimento ( CPC, art. 927), estando as ações ainda em fase inicial, sem análise liminar do tema, tampouco meritória. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5009427-35.2022.8.08 .0011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – REGULARIDADE DOS DESCONTOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS DA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol do requerente/agravado, na medida em que este é servidor público estadual, portanto, sua margem consignável é de até 40% (quarenta por cento) da remuneração habitual. 2 . A cédula de crédito bancário referente ao empréstimo com desconto em conta corrente não integra a margem consignável, sendo que a soma dos descontos obrigatórios e das consignações não ultrapassam os limites do Decreto nº 4.576-R, de 10 de fevereiro de 2020. 3. Não há que se falar em desrespeito à Lei nº 14 .181/21, visto que o art. 3º do Decreto nº 11.567/23 estabelece a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) como equivalente ao mínimo existencial, o que é assegurado mesmo com o desconto da pensão alimentícia da remuneração bruta do agravado. 4 . Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50085705120248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL . ART. 4º DO DECRETO Nº 11.150/2022. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . EXCLUSÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, importa consignar que a confissão de existência das dívidas ou o procedimento específico da ação de superendividamento não impedem a concessão da tutela de urgência no sentido da suspensão dos descontos até a realização da audiência de conciliação . 2.
Analisando os autos, observo que o rendimento líquido do agravante observa o valor do mínimo existencial de R$600,00 previsto no Decreto nº 11.150/2022. 3 . Ademais, o artigo 4º do mesmo Decreto dispõe que as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado não implicam em comprometimento do mínimo existencial, de modo que, no caso em tela, todos os contratos não se enquadram no pedido de repactuação de dívidas
. 4. Por fim, salienta-se que apesar de o Decreto nº 11.150/2022 estar sendo objeto de controle de constitucionalidade no bojo das ADPFs nº 1005 e 1006, ainda não houve exame da medida liminar, tampouco julgamento de mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50018567520248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Em adição, conquanto que alegue a apelante, em suas razões recursais, que suas despesas cotidianas com saúde, moradia, alimentação e transporte superam seus rendimentos líquidos, não restaram colacionados aos autos documentos idôneos e substanciais hábeis a comprovar esse fato, o que poderia oportunizar um tratamento excepcional, diverso ao previsto no ordenamento jurídico.

Assim, sob qualquer prisma, não se vislumbra razões para dissonar da conclusão exarada na sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida incólume, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% a verba honorária fixada, mantida a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)